Tribunal: TCU
Processo: 002.955/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2570/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.955/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deziane Costa da Silva (XXX.500.402-XX); Diego Armando Silva da Silva (XXX.263.512-XX); Glaucia Maximin Mendes (XXX.133.258-XX); Marineiva Teresinha de Melo Manganeli (XXX.176.960-XX); Reni Santos dos Anjos de Medeiros (XXX.279.022-XX); Rodineri Souza da Silva (XXX.605.202-XX); Rubia Brederodes de Vasconcelos (XXX.956.224-XX); Saulo de Tarcio Pereira Marrocos (XXX.964.494-XX); Sergio Augusto Brazao (XXX.950.792-XX); Vera Lucia Silva de Souza Nobre (XXX.990.092-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.